Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PENA FIXADA ABAIXO DE 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora de pouca monta o valor dos bens subtraídos, inviável a aplicação do princípio da insignificância se o réu ostenta condenações transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado. Precedentes do STF e STJ.
2. Justificada a fixação de regime mais gravoso para cumprimento da pena quando, embora tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, se trate de réu reincidente, como é o caso dos autos (Súmula n. 269-STJ).
3. Recurso conhecido e desprovido.